Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703078-18.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0723031-33.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: C &amp; P GENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CRISTINE CHAVES GENTIL, PATRICIA CHAVES GENTIL REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINE CHAVES GENTIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a eventualidade de não cabimento do recurso, considerando o rol disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Em concomitância, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora